Tribunal: TJPA
Processo: 0016301-21.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016301-21.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA, ROMARIO ALVES TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0016301-21.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSE WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA

APELANTE: ROMARIO ALVES TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES.
ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, II e IV DO CP.

APELO DE
JOSE WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE PEDIDOS.
RECURSO DE
ROMARIO ALVES TEIXEIRA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL.

PARCIAL PROVIMENTO. MAJORAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA SANÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DOS RECURSOS E NA EXTENSÃO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0016301-21.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSE WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA

APELANTE: ROMARIO ALVES TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Referem-se os presentes autos a dois recursos de
apelação
, interpostos em favor de
JOSÉ WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA
e
ROMÁRIO ALVES TEIXEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II E IV do CP à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mais o
pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa
e
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, mais o
pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa
, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado
.

Consta dos autos que no dia 07.10.2020, por volta de 20h30min, em via pública, os Apelantes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, tipo faca, subtraíram da vítima Marcos Gleyson Silva de Souza, 01 (uma) mochila; 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung; 01 (uma) carteira com documentos; 02 (duas) alianças; e a quantia de R$ 11,00 (onze reais).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 6898621).

Inconformados, os Recorrentes postulam pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, redução do quantum de aumento operado na terceira fase da dosagem e redução da sanção pecuniária. Além disso, o Apelante JOSE WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (Id. 6898629).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, para que seja reduzido o
quantum
de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, e com a recomendação, seja realizada por esta instância revisora, nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, em relação a ambos os apelantes
(Id. 7292251)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente os Autos de Exibição e Apreensão e de Entrega, constantes nos Ids. 6898488 e 6898489.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima no bojo do inquérito policial, coadunada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem dos Recorrentes, cujos depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório.

Os policiais relataram que estavam em patrulhamento quando avistaram os Apelantes furando sinais e aparentemente nervosos olhando para trás, quando então resolveram abordá-los. Com o carona foram encontradas uma faca e uma mochila contendo documentos de outras pessoas. Ao serem indagados, descobriu-se tratar de produto de roubo.

Aduziram que em seguida, o ofendido vendo a abordagem, contou os fatos e os Apelantes confessaram o crime.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa e sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos em juízo e a versão apresentada pelo ofendido durante a fase pré-processual, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

DOS PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS RECURSOS.

a.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pugnam os Recorrentes pelo redimensionamento do apenamento ao mínimo legal, por inidoneidade da fundamentação.

Razão parcial lhes assiste.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração de algumas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP comportam exclusão, é o caso das vetoriais culpabilidade e consequências do crime, razão pela qual reduzo a
reprimenda inicial
de ambos os Apelantes para
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Deste modo, observado o teor da Súmula 23 desta Corte, inviável acolher o pleito defensivo (redução ao mínimo legal) em sua totalidade.

Seguindo, reconhecida a agravante da reincidência, agravo a pena dos Recorrentes em 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, perfazendo assim a
sanção intermediária
em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

b.

DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA, NA TERCEIRA FASE DA DOSAGEM.

No ponto, verifica-se que a magistrada, na terceira fase do cálculo dosimétrico, elevou as reprimendas em 2/5 (dois quintos), em razão do reconhecimento de 02 (duas) causas de aumento pena – concurso de agentes e uso de arma de fogo –, sem, contudo apresentar fundamentação idônea e suficiente para tanto, conforme se observa a seguir:

Neste contexto, o pedido comporta acolhimento.

O enunciado nº 443, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça determina que:

“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Assim, remanescendo apenas a causa de aumento inerente ao concurso de agentes, forçoso recrudescer a sanção dos Apelantes em patamar mínimo, de 1/3 (um terço), pelo que torno
definitiva
a pena dos sentenciados em
7 (sete) anos 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa
.

c.

DA PENA PECUNIÁRIA.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, em razão da falta de condições financeiras dos recorrentes para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do Recorrente, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[3]

.

Desta feita, deixo de conhecer o pedido, pois eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, deve ser direcionada ao juízo da execução, competente para apreciar a questão.

Desta forma,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos recursos e na extensão,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar as sanções dos Recorrentes para
7 (sete) anos 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa
a serem inicialmente cumpridas em regime semi-aberto, com base no art. 33, §2º,’b’ do CP.

mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 13/10/2023